Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716740-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO MOREIRA DANTAS RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS E REFUTADOS PELO JUÍZO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Ausente a comprovação de modificação na capacidade financeira do autor, descabe falar em revogação da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na instância originária. 3. Conforme a doutrina e a jurisprudência acerca da matéria, a querela nullitatis insanabilis consiste em medida judicial que visa a sanar vícios transrescisórios relativos aos pressupostos processuais de existência do processo. 4. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 5. Uma vez que, no caso, a tese de nulidade da sentença que foi ventilada neste feito já foi objeto de oportuna análise judicial em outras ocasiões, com trânsito em julgado, resta configurada a ausência de interesse processual do autor/apelante na presente demanda, ao manejar nova ação de nulidade com base em fundamentos que já foram refutados judicialmente em outros processos, nos quais sua genitora figurou como parte e houve o patrocínio do mesmo causídico que ora o representa. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 76, caput e parágrafo único, 524 e 525, todos do Código Civil/1916, 2o, §5o, da Lei 5.861/1972, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 12, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, 46 e 49, ambos da Lei de Organização do Distrito Federal, e 176 e 237, ambos da Lei 6.015/1973, pleiteando seja reconhecida a querela nulitatis insanabilis a fim de que sejam observadas as seguintes questões: (i) é parte legítima ativa porque a matéria discutida é de ordem pública, ainda que o bem em discussão seja particular, pois o interesse moral é público; (ii) a doação do lote ao Jockey Club ocorreu em 1967 e a Terracap somente foi criada em 1972, razão pela qual o retorno do imóvel deveria ter sido ao patrimônio do Distrito Federal e não à Terracap. Afirma que a Novacap foi representada pela Terracap, mas não é sucessora daquela, pois ambas existem autonomamente e não coexistem, bem como que, para que a doação surtisse efeito, deveria ter sido precedida de autorização legislativa ou dos seus órgãos colegiados internos que deliberassem especificamente para a concessão de poderes de um ente para outro ente, devendo ser observado o princípio da irretroatividade da norma civil; (iii) a transferência do imóvel para o patrimônio da Terracap se deu sem a participação ativa da Câmara Legislativa do DF, o que a torna nula; (iv) embora a doação tenha ocorrido em 1967, seu registro foi efetivado apenas em 1988, mas não consta comprovação de que o imóvel tenha sido inserido no rol dos bens inventariados da Terracap, por isso a ela não pertence. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 76, caput e parágrafo único, 524 e 525, todos do CC/1916, 2o, §5o, da Lei 5.861/1972, 6o da LINDB, 12, inciso VI, do CPC/1973, 46 e 49, ambos da LODF, e 176 e 237, ambos da Lei 6.015/1973, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, uma vez que a turma julgadora, após análise dos autos, assentou que “No caso vertente, o autor ajuizou a presente querela nullitatis insanabilis, visando à declaração de nulidade da sentença proferida no bojo do processo n° 0008628-77.1998.07.0001. Verifica-se que a mencionada sentença foi proferida no ano de 2002, em sede de ação de resolução de doação c/c cancelamento de registro/matrícula e restituição de área doada movida pela TERRACAP em desfavor do Jockey Club de Brasília, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente, para revogar a doação do imóvel em que operava o Jockey Club, por descumprimento de encargo pelo réu, determinando, via de consequência, a reintegração da TERRACAP na posse do imóvel (ID 49515231 – Pág. 167-176). (...) do atento exame dos autos, observa-se que as teses ora levantadas pelo autor/apelante já foram objeto de análise e julgamento em outras oportunidades, tanto pela instância originária, quanto por esta eg. 5a Turma Cível. (....) Especificamente acerca da tese de nulidade da sentença proferida em sede do processo n° 0008628-77.1998.07.0001, que foi ventilada pelo autor nesta demanda, verifica-se que o tema já foi objeto de oportuna análise na sentença proferida em sede dos Embargos de Terceiro n° 0706529-70.2020.8.07.0018, opostos por Iracema Maria Durão Moreira em face da TERRACAP em 2/10/2020. (...) Frise-se que não houve recurso da então embargante em face da sentença, de modo que o decisum transitou em julgado em 20/5/2021 (ID 92561466 do processo n° 0706529-70.2020.8.07.0018).(...) como bem concluiu a nobre Juíza de origem, “não se verifica qualquer utilidade/necessidade no manejo de nova ação declaratória de nulidade em que veiculados os mesmos fundamentos já rechaçados por este Juízo em via diversa, outrora patrocinada pelo mesmo causídico. (...) Destarte, considerando que a querela nullitatis insanabilis constitui ação de cabimento agudamente excepcional, admissível apenas em situações nas quais o vício é transrescisório e macula a própria existência do processo, bem como o fato de que, no caso, a tese de nulidade da sentença que foi ventilada neste feito já foi objeto de oportuna análise judicial em outras ocasiões, com trânsito em julgado, resta configurada a ausência de interesse processual do autor/apelante na presente demanda, ao manejar nova ação de nulidade com base em fundamentos que já foram refutados judicialmente em outros processos, nos quais sua genitora figurou como parte e houve o patrocínio do mesmo causídico que ora o representa. Por conseguinte, a r. sentença, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida” (ID 57504772). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025